Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737663-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n. 0732659-17.2021.8.07.0001), ajuizada contra MOVINE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravado para fornecimento da localização do veículo objeto da ação. Em análise aos autos principais, verifica-se que o agravante apresentou um acordo extrajudicial firmado entre as partes do processo que ainda se encontra pendente de homologação (ID 115174700). Nesse contexto, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator